Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017059-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (EMBARGANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), ANSELMO RONDINA - CPF: 490.855.309-20 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA –DEMORA NA CITAÇÃO VÁLIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017059-48.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME

EMBARGADO:

ANSELMO RONDINA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e, diante da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC), reconhecer a prescrição, julgando extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, II do Código de Processo Civil e 205 do Código Civil.

Alega não foi apontado qual o ato exatamente ou inércia da autora que culminou com a não perfectibilização da citação, já que sempre movimentou os autos a fim de promover a citação pessoal do requerido, solicitando as mais diversas diligências ao juízo, justamente para que não houvesse qualquer nulidade no ato de formação da relação processual, razão pela qual
requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 138854160).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 139534177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – MORA EX RE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO AUTOR NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

CAUSA MADURA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO VÁLIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTIGO 487, II, DO CPC) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

Tratando-se de mora ex re, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor.

Embora a ação de rescisão contratual tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição quando perfectibilizada a citação válida que, na hipótese dos autos, ocorreu após o prazo decenal (art. 205 /CC), de modo que operada a prescrição da pretensão material”.

Inicialmente, cumpre dizer que a prescrição somente deve ser afastada quando a demora da citação for unicamente de falhas no mecanismo do Poder Judiciário, o que não é o caso dos autos.

Nesse ponto, o acórdão embargado é claro ao registrar que a demandada demorou mais de 15 (quinze) anos para promover a distribuição da ação, que ocorreu em 19/06/2018, embora a embargada estivesse inadimplente desde 08/01/2003.

Sendo assim, evidente o enfrentamento da matéria posta em debate, com fundamentação adequada e medida necessária para o deslinde da controvérsia, cingindo-se os presentes embargos a mero inconformismo quanto à conclusão do julgamento, o que não é admitido na via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 106 DO ST
J – PRESCRIÇÃO DIRETA – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJ-MT - EMBDECCV: 00231727920118110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022